Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-64.2017.8.11.0102
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-64.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), Construvera Comercio de Materiais de Construcao Ltda ME (APELADO), EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ORIUNDA DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que, em execução de título extrajudicial decorrente de ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. A recorrente sustenta a inexistência de prescrição, a ausência de inércia e a incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva, seja material ou intercorrente; (
ii
) estabelecer se a demora na citação pode ser imputada à parte autora ou decorreu de entraves do próprio Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição material tem como termo inicial o nascimento da pretensão, enquanto a prescrição intercorrente depende da inércia do credor no curso do processo.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, desde que a demora não seja imputável ao autor.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, inexistindo prescrição material, especialmente porque o encerramento do grupo de consórcio ocorreu posteriormente ao ajuizamento.

A parte autora promove diligências contínuas para localizar o devedor e o bem, não se configurando inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

A não localização do executado e as dificuldades na citação decorrem de circunstâncias alheias à vontade do credor, caracterizando entraves do mecanismo judiciário.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição quando a demora na citação não é imputável à parte autora.

A sentença desconsidera a dinâmica processual e as diligências efetivamente realizadas, impondo indevidamente à autora a responsabilidade pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige inércia do credor, não se configurando diante de diligências reiteradas para localização do devedor ou de bens. 2. A demora na citação por fatores inerentes ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O ajuizamento da ação com despacho citatório válido interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos, desde que ausente culpa do autor pela demora.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC,
arts
. 240, §1º, 487, II, 924, V, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°0000973-64.2017.8.11.0102

CO
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CO
NSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial oriunda de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, julgou extinto o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
.

Da decisão, foram opostos de embargos de declaração, os quais foram providos para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil (ID. 361087909).

Irresignada
, a apelante sustenta (ID.361087906), em síntese, que não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia de sua parte no curso da demanda, tendo diligenciado continuamente na tentativa de localização e citação da parte executada.

Aduz que a demora na citação decorreu de falhas inerentes ao mecanismo judiciário, invocando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ainda, que o prazo prescricional somente teria início com o encerramento do grupo de consórcio.

Sustenta a nulidade da sentença e requer o prosseguimento regular do feito, com afastamento da prescrição reconhecida.

Em contrarrazões (ID.361087914), a parte apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação impugna fundamento diverso daquele efetivamente adotado na sentença, uma vez que o decisum reconheceu a prescrição material da pretensão executiva, e não a prescrição intercorrente.

No mérito, sustenta o acerto da sentença, afirmando que não houve citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal, circunstância que impede a interrupção da prescrição, conduzindo à extinção do próprio direito de ação. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Preparo devidamente comprovado, conforme ID.361226867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum

quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe

05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt

no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe

11/10/2019)

No caso, verifica-se que o apelante, ao longo de suas razões, ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar que não houve a ocorrência da prescrição.

A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o banco ajuizou ação de busca e apreensão, em face de CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, com fundamento em contrato de adesão a grupo de consórcios de bens móveis (pg.28 a 42, ID.361087395), garantido por alienação fiduciária do veículo marca CHEVROLET, modelo S10 TORNADO TD 4X2, chassi n.º 9BG144EP0DC404034, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor CINZA, placa NUG0113,
renavam
00466016409.

Inicialmente, foi encaminhada notificação extrajudicial, em 07/06/2016, (pg.43), para que a apelada regularizasse sua dívida junto ao apelante/autor.

Retornou o AR negativo com a informação de que a apelada havia mudado (pg.44).

Deferida a liminar de busca e apreensão (pg.54), o oficial de justiça certificou que não localizou o bem.

Em 07/07/2017 (pg.73), o oficial de justiça informou aos autos que não logrou êxito na localização do veículo nem obteve informação de sua nova localização, informando que a apelada não mais residia em Vera, encontrando-se em lugares incertos ou não sabidos.

Em 31/07/2018 o autor/apelante requereu a suspensão do feito no prazo de 30 (trinta) dias, o qual foi deferido e decorrido o prazo em 30/12/2018 (pg.104 a 106).

Foi deferido pedido de busca de endereços da apelada em 27/03/2019 por meio de sistemas online na tentativa de sua citação, entretanto, foram encontrados os mesmos endereços já fornecidos (pg.129).

Foi fornecido pela apelante outro endereço em Cuiabá-MT, expedida carta precatória, não houve o recolhimento das custas no processo de expedição (07/12/2020, pg.152) sendo essa a última movimentação em processo físico.

Posteriormente, já nos autos digitalizados, a parte autora foi intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para requerer o que entender de direito, em 09/12/2021 (ID.361087396).

A apelante apresentou manifestação, em 05/01/2022, requerendo novamente a expedição de carta precatória.

Após diligências, houve nova tentativa de citação e busca e apreensão do bem em Cuiabá-MT, restando infrutífera (ID.361087858) em 02/10/2022.

Em razão das diversas tentativas de citação e cumprimento do mandado de busca e apreensão infrutíferas, o Juízo da Vara Única da comarca de Vera-MT determinou a citação por edital do executado/apelado (ID.361087869) em 09/03/2023, com posterior nomeação da Defensoria Pública para realizar sua defesa.

Houve decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução por quantia certa (ID.361087897) em 06/11/2024.

Após vários atos processuais, houve sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade ofertada pela Defensoria Pública em favor do apelado em razão do reconhecimento da prescrição (ID. 361087903) em 09/07/2025
, sentença contra a qual a apelante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso
impugna diretamente os fundamentos da sentença ao sustentar, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, a ausência de inércia da parte exequente e a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao defender que, em contratos de consórcio, o prazo prescricional tem início apenas com o encerramento do grupo.

Embora a insurgência seja formalmente adequada, verifica-se que o recorrente incorre em certa imprecisão conceitual ao tratar indistintamente da prescrição intercorrente e da prescrição material, institutos que possuem pressupostos e regimes jurídicos distintos.

Tal circunstância, contudo, não impede o exame do mérito recursal.

A prescrição, enquanto instituto de ordem pública, destina-se à preservação da segurança jurídica, impedindo a perpetuação indefinida das pretensões no tempo.
No que se refere à prescrição material, seu termo inicial coincide com o nascimento da pretensão, decorrente da violação do direito, ao passo que a prescrição intercorrente se relaciona à inércia do credor no curso do processo, após sua regular instauração.

Nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho do juiz que ordena a citação, sendo certo que, conforme dispõe o artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, os efeitos interruptivos retroagem à data da propositura da ação, desde que a parte autora não dê causa à demora na efetivação da citação.

No caso concreto, verifica-se que a parte executada
tornou-se
inadimplente em dezembro de 2015, tendo a ação sido ajuizada em maio de 2017, com despacho citatório proferido na mesma ocasião, o que afasta, de plano, a ocorrência de prescrição à época do ajuizamento.

Soma-se a isso o fato de que o grupo de consórcio somente se encerrou em setembro de 2018, de modo que, sob essa perspectiva, o prazo prescricional sequer havia se iniciado quando da propositura da demanda.

Além disso, a análise da marcha processual
evidencia
que a parte autora adotou sucessivas providências voltadas à localização da parte demandada e do bem objeto da ação, não se verificando períodos de inércia capazes de caracterizar desídia.

Com efeito, as dificuldades enfrentadas decorreram, sobretudo, da não localização do devedor, que se encontrava em local incerto, bem como das limitações próprias dos mecanismos de citação.

Nesse cenário, mostra-se plenamente aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável à parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

A atuação diligente da instituição financeira ao longo de todo o trâmite processual afasta, portanto, tanto a prescrição material quanto a intercorrente,
sobretudo porque
es
ta s
omente se configura quando, após a suspensão do processo, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se verifica na hipótese, em que houve contínua movimentação processual e adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito.

Assim, a sentença recorrida não apreciou adequadamente a dinâmica processual, desconsiderando as diligências promovidas pela parte autora e atribuindo-lhe indevidamente a responsabilidade pela demora na citação, razão pela qual deve ser reformada.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de diligências reiteradas para localização do devedor ou de bens, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando o retardamento decorre de entraves inerentes ao próprio aparato judicial.

Diante desse contexto, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, tampouco a configuração dos requisitos da prescrição intercorrente, impondo-se o afastamento do fundamento que embasou a extinção do feito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.2. Requerimento do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da
execução.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) se a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921 do CPC pode ser aplicada retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, exige a demonstração de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se configurando pelo simples decurso do tempo.5. A realização de diligências reiteradas para localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não possui aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre atos e fatos processuais posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
e ao art. 14 do CPC.

IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da
execução.

Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §4º; CC, art. 206, §5º,
I.

Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 2.166.287/
PR.

(
N.U 1017143-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito. Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente. É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio tempus
regit

actum
(LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.”
(N.U 0004458-67.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026